Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDOS. AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RATEIO PROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia.

2. Não estando o consumidor em situação de hipossuficiência e tendo ambas as partes requerido o trabalho técnico, admite-se o rateio da verba do expert, nos moldes determinados pelo art. 95 do Código de Processo Civil.

3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia. No caso, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, uma vez que se trata de prova requerida por ambos os litigantes. Aplicação do art. 95, caput, do CPC. Precedentes deste egrégio Tribunal.

4. Recurso provido.